Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-59.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Posse irregular de munição de uso permitido. Provas. Insignificância.
1 – Provado que o réu, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía munições de uso permitido em sua residência, em contexto diverso e autônomo da apreensão de arma de fogo objeto de ação penal anterior, é de se manter a condenação pelo crime do art. 12 da L. 10.806/03.
2 - Nos crimes de posse ou porte de munição desacompanhadas de arma de fogo, não se reconhece a insignificância da conduta se as circunstâncias –- apreensão de expressiva quantidade de munições aptas para deflagração, durante investigação de crimes de extorsão e ameaça de morte -, além da reincidência do réu em crimes do Estatuto do Desarmamento evidenciam que eram armazenadas para cometer crimes.
3 – Apelação não provida.